Tribunal: TJPA
Processo: 0000734-47.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000734-47.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEX MORAES SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PENA BASE JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO. PROVIMENTO. APÓS REANÁLISE DA DOSIMETRIA RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 01 (UM) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL ABERTO, COM A PENA PRIVATIVA

SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS CONFORME ESTABELECIDO NO DECISUM, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Pena base no mínimo legal. Pleito incabível, pois a pena base já se encontra em seu mínimo legal;

2.

Pleito de redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços). Procedência, em razão da primariedade e bons antecedentes do recorrente bem como

não se dedicar

e não integrar atividades criminosas;

3.

Após reanálise de nova dosimetria, esta restou definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo ocorrido ainda a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus demais termos;

4.

Recurso conhecido e com parcial provimento. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento a apelação, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, após realização de nova dosimetria, restando esta definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo ocorrido ainda a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALEX MORAES DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria em sua primeira fase com a pena base no mínimo legal e na terceira fase, requerendo o aumento da causa especial de diminuição da pena, devendo esta ser aplicada em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), por alegar que o apelante faz jus ao referido benefício.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 11.01.2020, por volta das 05 (cinco) horas os policiais militares Jonas Vieira de Sousa, Layla Suellen de Araújo Souza Freitas e Lokanam Siqueira Torres estavam realizando rondas pelo bairro da Pratinha, nesta cidade de Belém, averiguando informações de que neste local ocorria o crime de tráfico de drogas em uma residência conforme relatos. Que abordaram o denunciado e com ele encontraram 21 (vinte e uma) petecas de substância esbranquiçada e 11 (onze) petecas com erva seca prensada, sendo o denunciado conduzido à Seccional de Icoaraci”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

Consta da sentença condenatória exarada nos autos, que após análise da dosimetria em sua primeira fase o juiz singular fixou a pena base em seu mínimo legal em razão de fundamentar as circunstâncias judiciais todas com valoração neutra, portanto a pena base já se encontra em seu mínimo legal, tornando o pleito incabível.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO

A defesa pleiteia que a causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, seja aplicada em seu grau máximo, alegando para tanto, a falta de fundamentação. O pleito defensivo merece provimento.

Restou constatado nos autos, através de sentença exarada pelo juiz de primeiro grau, que a referida causa de diminuição foi reconhecida e aplicada em seu grau mínimo de 1/3 (terço), tendo o juiz singular fundamentado sua decisão unicamente em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas. Todavia, referida fundamentação, de forma isolada, não tem o condão de afastar o causa de diminuição de seu grau máximo, conforme entendimento dos julgados atuais. Ademais, foi comprovada a quantidade ínfima de drogas apreendidas em seu poder, pelo laudo definitivo acostado aos autos, não havendo que se falar no quantitativo elevado de droga apreendida para justificar a combatida fundamentação.

Outrossim, o magistrado ao fundamentar sobre o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição discorreu sobre a primariedade e bons antecedentes do recorrente bem como a não dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa
. Imperioso, portanto, que seja reformado o cálculo da dosimetria em sua terceira fase com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau
máximo de 2/3 (dois terços), motivo pelo qual procedo com nova dosimetria da pena, sendo esta alterada apenas em sua terceira fase.

Assim, na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis, a pena base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, permanecendo a pena intermediária fixada em seu mínimo legal, apesar de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém não aplicada para não incidir na Súmula 231 do STJ, e pela ausência de agravantes. Na terceira fase, há uma causa de diminuição, no que concerne ao tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 (dois terços), em razão da primariedade e bons antecedentes do recorrente bem como a não dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa
,
restando esta definitiva, na ausência de causas de aumento, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo ocorrido ainda a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento a apelação, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, após realização de nova dosimetria, restando esta definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa a ser cumprida em regime inicial aberto, ficando mantida a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2024